Tribunal: TJMT
Processo: 1006609-62.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006609-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), MARLUCE ALVES E SILVA - CPF: 314.348.351-20 (AGRAVANTE), PAULA DALL PIZZOL MOREIRA - CPF: 027.554.841-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS
–
VERBA

SALARIAL
–
A
DITAMENTO APÓS A CITAÇÃO

–

SEM CONSENTIMENTO DA RÉ

–

PEDIDO AUTÔNOMO

–
IMPOSSIBILIDADE –
ARTIGO 329 DO CPC –

RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1-
“O Superior Tribunal de Justiça já assentou que é vedada a modificação dos pedidos da petição inicial, após a citação, sem o consentimento do réu” (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1529863-SP).

2-
Não há se de falar, em igual forma, da ausência de motivação/ fundamentação à determinação exarada, visto que esta, expressamente, indica o dispositivo do Código de Processo Civil sob o qual assentou seu indeferimento (art. 329, II).

3- Se não incluída no pedido inicial a condenação da ré aos encargos/verbas de licença para atividade política, indevida a sua inclusão após a citação da ré, mesmo que os fatos tenham ocorrido após a propositura da exordial (pois, cristalinamente, trata-se de pedido autônomo, correlato à outra disposição normativa municipal e sujeito a distinto regime jurídico de deliberação), sob pena de violação ao princípio da congruência, segundo o qual é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado – neste caso, sem consentimento expresso da Ré.

3
-
Recurso conhecido e
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Marluce Alves e Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da ação de cobrança c/c danos morais nº 1039340-56.2022.8.11.0041, proposta pela Agravante, indeferiu o aditamento à petição inicial, bem como declarou a incompetência da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá para julgamento do feito, determinando a remessa dos autos ao Juizado da Fazenda Pública.

Alega que “durante o curso da demanda, o Município de Cuiabá suprimiu mais 03 meses de salários da Agravante, razão pela qual protocolou, no ID. 103180656, um denominado “aditamento à inicial” onde acrescentou o pedido das verbas descontadas no curso da presente demanda, bem como a majoração no quantum indenizatório pela reiterada ilegalidade da Administração Pública”.

Após, o Juízo de origem prolatou decisão nos seguintes termos:

“A parte autora requereu o aditamento da inicial ao ID 103180656 na data de 04/11/2022, com alteração de pedidos e do valor da causa.

Ao ID 108307167 o Município de Cuiabá apresentou contestação na data de 26/01/2023, se manifestando contrariamente ao aditamento da causa e alegando a incompetência absoluta do juízo em razão do valor da causa.

[...]

Note-se que no presente caso, a citação foi expedida em 20/10/2022 como se verifica do documento de ID 102014633, ou seja, o aditamento à inicial ocorreu após a citação, e somente seria possível com o consentimento do réu, o que não ocorreu.

Dito isto, indefiro o pedido de aditamento da inicial.

[...]

Diante do quadro posto, e por força do disposto no artigo 985, inciso I, do CPC, em se tratando de ação com valor da causa inferior a 60 (sessenta)
salários-mínimos
e cuja matéria não está incluída no rol de exclusões previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, incisos I a III, da Lei n. 12153/2009, é obrigação deste Juízo respeitar o precedente vinculante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Por isso, e com amparo no artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei n. 12153/2009, DECLARO este Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá absolutamente incompetente para o processo e julgamento da lide, e DETERMINO a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá”.

Sustenta que protocolou a referida ação de cobrança com o objetivo de receber os valores descontados de seu salário, referentes ao período de 18 (dezoito) dias do mês de abril, e 12 (doze) dias no mês de maio (2022), de forma que o Município de Cuiabá foi citado eletronicamente na data de 31/10/2022.

Aduz que “no dia 04/11/2022, protocolou o pedido de aditamento, tendo requerido, para tanto, o pagamento referente às verbas dos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2022 que foram suprimidas no curso da demanda, do qual tentou requerer administrativamente”; e que o Município de Cuiabá protocolou contestação em 26/01/2023, “já tendo suprimido as verbas alimentares da Servidora no curso da demanda”.

O pedido de aditamento foi indeferido pelo Juízo de 1ª instância, nos termos anteriormente expostos.

Nesses fundamentos, requer a concessão do efeito suspensivo “até ulterior apreciação do mérito recursal por este Excelso Tribunal de Justiça”.

E, no mérito, pleiteia que “seja conhecido e dado provimento ao pedido realizado pela Agravante com a finalidade do acréscimo dos descontos realizados na verba salarial durante o curso da ação, para que seja levado em conta no quantum indenizatório e por ser considerado fato novo, com base no princípio da fungibilidade por analogia, seja acolhido”.

Há registro da dispensa da juntada dos documentos obrigatórios, com fulcro no §5º, art. 1.017, do CPC.

Em Id. 206437176, foi certificada a dispensa do pagamento de preparo.

Indeferido
o efeito suspensivo ao recurso (Id. 207489193).

Intimado a contrarrazoar, o Município de Cuiabá deixou de se manifestar, conforme certidão de decurso de prazo anexa em Id. 215717199.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Marluce Alves e Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos da ação de cobrança c/c danos morais nº 1039340-56.2022.8.11.0041, proposta pela Agravante, indeferiu o aditamento à petição inicial, bem como declarou a incompetência da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá para julgamento do feito, determinando a remessa dos autos ao Juizado da Fazenda Pública.

Sustenta que protocolou a referida ação de cobrança com o objetivo de receber os valores descontados de seu salário, referentes ao período de 18 (dezoito) dias do mês de abril, e 12 (doze) dias no mês de maio (2022), de forma que o Município de Cuiabá foi citado eletronicamente na data de 31/10/2022.

Aduz que “no dia 04/11/2022, protocolou o pedido de aditamento, tendo requerido, para tanto, o pagamento referente às verbas dos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2022 que foram suprimidas no curso da demanda, do qual tentou requerer administrativamente”; e que o Município de Cuiabá protocolou contestação em 26/01/2023, “já tendo suprimido as verbas alimentares da Servidora no curso da demanda”.

Após a análise da situação concreta emergente dos autos, dos fundamentos apresentados pela recorrente, e dos documentos anexos ao processo originário, tenho que o presente não deva prosperar, na forma que passo a expor.

Em relação à admissibilidade de aditamento à inicial, dispõe o artigo 329 do CPC:

“Art. 329. O autor poderá:

I -
até
a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II -
até
o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar”.

Nesse sentido, conforme disposto no artigo supracitado, o aditamento da inicial pode acontecer livremente até o momento da citação do Réu
;
caso o réu já tenha sido citado, a parte Autora poderá realizar o aditamento até a fase de saneamento do processo,
todavia
, sendo necessária, nesse caso, a concordância do requerido.

O Município de Cuiabá foi citado em 20/10/2022, tendo tomado ciência expressa em 31/10/2022, conforme consta no expediente eletrônico do processo de origem. O pedido de aditamento à inicial foi protocolado em 04/11/2022, após o indeferimento da tutela de urgência, datado de 19/10/2022.

No decorrer da contestação ofertada tempestivamente, o ente municipal discorre, em relação ao pedido de aditamento da causa, “que este possui causa de pedir e pedidos totalmente diversos da inicial, demonstrando ser uma causa autônoma, vinculada a suposto indeferimento de licença para atividade política, acarretando prejuízo à defesa do Município” e que a Autora buscou, em soma, “fugir do teto de alçada dos Juizados Especiais”, manifestando-se pelo não consentimento ao aditamento à inicial.

O douto Juízo
a quo
, então, indeferiu o pleito em 19/02/2024, justificando que o aditamento à inicial ocorreu após a citação, e somente seria possível a sua admissibilidade com o consentimento do réu, o que não ocorreu.

Na mesma decisão, discorreu o Magistrado acerca da incompetência absoluta da Vara de Fazenda para o processamento do feito, considerando que a pretensão econômica da causa se apresenta no âmbito da competência dos juizados, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Em que pese acertada a presente determinação, deixo de analisá-la em condão reformativo, considerando a ausência da pronúncia de argumentos pela Agravante em sua peça em relação ao presente ponto.

Atendo-me ao assunto discutido, entendo que o indeferimento recorrido não dispôs afronta ao que prevê o artigo 329 do Código de Processo Civil, pois, tendo o aditamento sido protocolado após a citação do Município de Cuiabá, que, na oportunidade, manifestou discordância, o seu deferimento pelo Juízo de origem ensejaria hipótese de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e estabilidade da demanda. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPLEMENTAÇÃO DE PEDIDO APÓS A CITAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – VALORES DISPONIBILIZADOS AO AUTOR– NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – DÉBITO LEGÍTIMO E EXIGÍVEL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 329, I e II do CPC, o autor poderá até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu e, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.
Após a citação, a negativa do réu impede o aditamento do pedido.
A teor do que estabelece a Súmula 381do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” Demonstrada a validade da contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado e cartão de crédito, não há falar em declaração de inexistência de débito, configuração de dano moral indenizável e repetição de indébito (N.U 1001900-39.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2022,
Publicado
no DJE 29/06/2022) [
g.n
].

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E MATERIAIS – CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE – PAGAMENTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO – RESCISÃO UNILATERAL ABUSIVA – ERRO DO PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA MANTIDA – LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DE REAJUSTE –
PEDIDO FORMULADO DEPOIS DA CITAÇÃO DA REQUERIDA – INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO
– IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO AFASTADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2- “O Superior Tribunal de Justiça já assentou que é vedada a modificação dos pedidos da petição inicial, após a citação, sem o consentimento do réu.” (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1529863 SP),
e também
não admite a possibilidade de consentimento tácito do demandado quando, após a citação, houver aditamento do pedido inicial. (
AgInt
no REsp: 1750934 ES).
Na hipótese, afasta-se da sentença o capítulo de determinou a observância, pela Apelante, do índice de 10% (dez por cento) de reajuste autorizado pela ANS para planos individuais, porque o pleito foi formulado depois da citação da Requerida/Apelante, que não consentiu expressamente[...]

(N.U 1036227-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021,
Publicado
no DJE 30/11/2021) [
g.n
].

Su
blinho que “o Superior Tribunal de Justiça já assentou que é vedada a modificação dos pedidos da petição inicial, após a citação, sem o consentimento do réu” (
A
gInt

nos
E
Dcl

no
A
REsp
:
1529863-SP).

Porquanto, não há se de falar, em igual forma, da ausência de motivação/ fundamentação à determinação exarada, visto que
esta
, expressamente, indica o
dispositivo do Código de Processo Civil
sob o qual assentou
seu indeferimento
(art. 329, II)
.

Por fim, s
e não incluída no pedido inicial a condenação da ré aos
encargos/verbas

de licença para atividade política
,
indevida a sua inclusão após a citação da ré,
mesmo que os fatos tenham ocorrido após a propositura da exordial (pois, cristalinamente, trata-se de pedido autônomo, correlato à outra
disposição normativa municipal e sujeito a di
stinto
regime jurídico de
deliberação
),

sob pena de violação ao princípio da congruência, segundo o qual é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
– neste caso, sem consentimento expresso da Ré
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

de agravo de instrumento
interposto e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,

para manter inalterada a
decisão
recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024